Tribunal: TJES
Processo: 5007362-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007362-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREZA CRISTO MENDONCA
AGRAVADO: DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007362-37
.
2021
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ANDREZA CRISTO MENDONÇA

AGRAVAD
A:
DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDREZA CRISTO MENDONÇA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos

ajuizada em face de
DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR
,
fixou de alimentos provisórios em favor da filha dos litigantes no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões (id. 1968222), postula a agravante, em caráter preliminar, pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que a decisão é nula por ausência de fundamentação e que os alimentos provisórios devem ser majorados, visto que o agravado já paga a título de alimentos a quantia mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma que foram minorados pelo Juízo primevo.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os alimentos provisórios fixados para o patamar de R$ R$ 1.122,88 (um mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), ou um salário-mínimo mensal, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) dos materiais escolares e medicamentos.

Conforme decisão id. 1979690, indeferi a tutela de urgência recursal pretendida pela recorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 2087194) alegando a ausência de interesse recursal, e que já paga a título de alimentos o valor médio de R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais), e que a majoração dos alimentos na forma pretendida, de um salário-mínimo, mais 50% dos materiais escolares e medicamentos, poderá levar à sua falência pessoal.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2547404), opinou pelo provimento parcial do recurso.

Conforme id. 2711387, a agravante se manifestou em relação a preliminar aventada em contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007362-37
.
2021
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ANDREZA CRISTO MENDONÇA

AGRAVAD
A:
DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDREZA CRISTO MENDONÇA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos

ajuizada em face de
DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR
,
fixou de alimentos provisórios em favor da filha dos litigantes no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Na origem, trata-se de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos
ajuizada pela agravante
ANDREZA CRISTO MENDONÇA

em face do agravado
DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR
.

Na parte que interessa ao deslinde deste recurso, aduz a demandante que conviveu em união estável com Deonizete pelo período de 16 (dezesseis) anos, e da união com o requerido nasceu a menor Natália Mendonça de Aguiar, contando com quinze anos de idade quando do ajuizamento da ação de origem.

Diante do dever mútuo de sustento da prole, requereu a fixação de alimentos provisórios no importe de R$ 1.122,88 (mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).

Como já dito, o juízo singular fixou de alimentos provisórios em favor da filha dos litigantes no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente ou, em caso de existência de vínculo empregatício, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos.

Em suas razões (id. 1968222), postula a agravante, em caráter preliminar, pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que a decisão é nula por ausência de fundamentação e que os alimentos provisórios devem ser majorados, visto que o agravado já paga a título de alimentos a quantia mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma que foram minorados pelo Juízo primevo.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os alimentos provisórios fixados para o patamar de R$ R$ 1.122,88 (um mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), ou um salário-mínimo mensal, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) dos materiais escolares e medicamentos.

Conforme decisão id. 1979690, indeferi a tutela de urgência recursal pretendida pela recorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 2087194) alegando a ausência de interesse recursal, e que já paga a título de alimentos o valor médio de R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais), e que a majoração dos alimentos na forma pretendida, de um salário-mínimo, mais 50% dos materiais escolares e medicamentos, poderá levar à sua falência pessoal.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2547404), opinou pelo provimento parcial do recurso.

Conforme id. 2711387, a agravante se manifestou em relação a preliminar aventada em contrarrazões.

Pois bem.

Vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Inicialmente, o agravado alega nas contrarrazões apresentadas que não há interesse recursal sob o fundamento de que já arca com valor superior ao pretendido no presente agravo.

Entretanto, entendo que tal tese se confunde com o mérito do recurso interposto, devendo, de plano, ser rejeitada.

Seguindo, a agravante sustenta que a decisão objurgada deve ser anulada por ausência de fundamentação sob o argumento de que
“o magistrado não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova, apenas baseando-se no fato de ser o Agravado pessoa autônoma”
.

Sobre o tema, o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso é de que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, apesar de sucinta, entendo que a decisão objurgada não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ultrapassadas as questões supra, ressalto que os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza superior que é a preservação da vida humana e a necessidade de dar às pessoas certa garantia no tocante aos meios de subsistência.

Neste sentido, emerge evidente participação do Estado na realização de tal finalidade, que oferece uma estrutura própria para garanti-la. Assim, os instrumentos legais que disciplinam este direito, e os meios específicos reservados para sua consecução, revestem de um caráter público a obrigação alimentar
1
.

Como se sabe, esta obrigação pode fundamentar-se em razão do vínculo conjugal, pelo dever de mútua assistência que impera no casamento, ou em decorrência dos vínculos de parentesco, em especial no que tange à relação entre pais e filhos e no dever de sustento, voltando-se em ambos os casos à solidariedade humana e econômica que deve imperar nas relações de família e de parentesco.

Assim é que especialmente nos casos em que a prestação alimentícia é devida dos pais aos filhos, duas situações podem se configurar: a primeira em virtude do poder familiar, em relação aos filhos menores, situação em que a necessidade destes é presumida; e em virtude do parentesco por descendência, em relação aos filhos que, embora maiores, tenham a sua necessidade comprovada.

No caso em tela, dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravado se funda na necessidade presumida de sua filha, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ela, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

Tal presunção, que recai sobre as necessidades dos menores, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

No caso dos autos, vejo que quando fixada a verba alimentícia não havia nos autos de origem qualquer informação acerca dos rendimentos do agravado, havendo somente a informação de que o mesmo era autônomo, de forma que, seguindo o entendimento dominante, o MM. Magistrado
a quo
, de forma correta, fixou os alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente em caso de desemprego ou autônomo ou, em caso de existência de vínculo empregatício, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos.

Entretanto, neste momento processual, com o contraditório formado no presente agravo, verifico que a alteração do valor fixado na origem é medida que se impõe.

Digo isso porque há comprovação pelo próprio agravado acerca da sua possibilidade ao alegar nas contrarrazões apresentadas que já arca com o valor médio de R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais), inexistindo óbice, desta forma, para a majoração do valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo.

Ora, em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto. É a consagração do binômio necessidade x possibilidade que rege as obrigações alimentares, previsto no artigo 1694 §1º do Código Civil, senão vejamos:

“
Art. 1694
. (...)

§1º.
Os alimentos devem ser fixadas na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Deverá, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, nem deixar desamparado os menores alimentados e sem onerar excessivamente o genitor alimentante, levando-se em conta as condições sociais da pessoa que tem o direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias de tempo e lugar, que influenciam na própria medida.

Em caso análogo, assim já decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO MENSAL ESTABELECIDA, UMA VEZ QUE O GENITOR JÁ ARCA ESPONTÂNEAMENTE COM QUANTIA DE R$ 1.000,00. Necessidade de readequação do valor do encargo para um salário mínimo nacional, evitando prejuízos à continuidade das atividades do cotidiano da agravante. Patamar razoável e não impediente do cumprimento da obrigação pelo alimentante
. Recurso provido, em parte. (TJSP; AI 2105065-18.2021.8.26.0000; Ac. 14928011; Jaguariúna; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Peixoto; Julg. 17/08/2021; DJESP 26/08/2021; Pág. 1545)

Assim, em que pese a rejeição inicial do valor pretendido pela agravante em razão da ausência de documentos que demonstrassem os rendimentos e a capacidade contributiva do alimentante, neste momento, entendo ser necessária a majoração do encargo alimentar para o caso de trabalho sem vínculo empregatício ou desemprego para a quantia equivalente a um salário-mínimo nacional vigente, sendo referida quantia razoável e não impediente ao cumprimento da obrigação pelo alimentante.

Não é outro o entendimento externado pela d. Procuradoria de Justiça Cível em parecer lançado (id. 2547404). Veja-se:

Nessa ótica, da análise dos autos, nota-se que o quantum provisório arbitrado na origem realmente merece reparos em parte, em razão dos elementos probatórios até então colacionados e da análise sumaríssima que pode ser realizada.

Quanto à possibilidade do alimentante, o agravado em suas contrarrazões informar que recebe como autônomo aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e informa que contribui em média com a quantia de R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais).

Assim, o pagamento de alimentos no montante de 01 (um) salário mínimo, na forma como requerida em sede de tutela recursal, demonstra ser, em tese prefacial, possível de ser arcado.

Por fim, no que concerne ao pedido para que o agravado também arque com 50% (cinquenta por cento) dos materiais escolares e medicamentos entendo que, por ora, não assiste razão a agravante. Isso porque, após compulsar detidamente os autos, verifico que não há comprovação de gasto habitual com medicamentos bem como com os materiais escolares, de forma que tais despesas podem ser analisadas após a instrução do processo originário.

Tratando-se o objeto deste recurso de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos pode ser redefinida até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do total a ser arcado a título de alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
LHE DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de majorar os alimentos a serem arcados pelo agravado para o valor de 01 (um) salário-mínimo mensal.

É como voto.

1
RIZZARDO, Arnaldo.
Direito de Família.
Editora Forense, Rio de Janeiro, 2006, pág. 718.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007362-37
.
2021
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ANDREZA CRISTO MENDONÇA

AGRAVAD
A:
DEONIZETE ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS –
EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO SUCINTA MAS FUNDAMENTADA
– VERBA ALIMENTAR FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR –
30% DOS RENDIMENTOS – GENITOR ASSUME QUE ARCA COM VALOR SUPERIOR – MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – ME
D
ICAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR – MELHOR ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Alegação de que não há interesse recursal sob o fundamento de que já arca com valor superior ao pretendido no presente agravo. Tese se confunde com o mérito do recurso interposto, devendo, de plano, ser rejeitada.

2.
O entendimento consolidado pelo Pretório Excelso é de que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, apesar de sucinta, a decisão objurgada não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

3.
Os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza superior que é a preservação da vida humana e a necessidade de dar às pessoas certa garantia no tocante aos meios de subsistência. No caso em tela, dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravado se funda na necessidade presumida de sua filha, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ela, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação. Tal presunção, que recai sobre as necessidades dos menores, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

4.
No caso dos autos, quando fixada a verba alimentícia não havia nos autos de origem qualquer informação acerca dos rendimentos do agravado, havendo somente a informação de que o mesmo era autônomo, de forma que, seguindo o entendimento dominante, o MM. Magistrado a quo, de forma correta, fixou os alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente em caso de desemprego ou autônomo ou, em caso de existência de vínculo empregatício, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. Entretanto, neste momento processual, com o contraditório formado no presente agravo, verifico que a alteração do valor fixado na origem é medida que se impõe. Digo isso porque há comprovação pelo próprio agravado acerca da sua possibilidade ao alegar nas contrarrazões apresentadas que já arca com o valor médio de R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais), inexistindo óbice, desta forma, para a majoração do valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
.

5.
Em que pese a rejeição inicial do valor pretendido pela agravante em razão da ausência de documentos que demonstrassem os rendimentos e a capacidade contributiva do alimentante, neste momento, necessária é a majoração do encargo alimentar para o caso de trabalho sem vínculo empregatício ou desemprego para a quantia equivalente a um salário-mínimo nacional vigente, sendo referida quantia razoável e não impediente ao cumprimento da obrigação pelo alimentante.

6.
No que concerne ao pedido para que o agravado também arque com 50% (cinquenta por cento) dos materiais escolares e medicamentos entendo que, por ora, não assiste razão a agravante. Isso porque, após compulsar detidamente os autos, verifico que não há comprovação de gasto habitual com medicamentos bem como com os materiais escolares, de forma que tais despesas podem ser analisadas após a instrução do processo originário. Tratando-se o objeto deste recurso de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos pode ser redefinida até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do total a ser arcado a título de alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.